Tribunal: TJES
Processo: 0020254-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020254-89.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERALDO ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020254-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Diante da fundamentação genérica para valorar três circunstâncias judiciais, devem as mesmas serem afastadas e consequentemente a pena redimensionada.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020254-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

Consta no presente Inquérito Policial, suporte ao oferecimento da presente Denúncia, que na noite de 1911212020, no interior da residência do casal, no Bairro Guaranhuns, neste município, o Denunciado ofendeu a integridade física, causando lesão corporal em sua companheira LUCINETE CESARIO RIBEIRO, com quem conviveu more uxore por 12 anos, sem filhos em comum, conforme narra o Boletim Unificado n° 43889720 (fI. 04105) e Termo de Depoimento da vítima às fls. 08. Segundo foi apurado, no dia dos fatos, o casal passou o dia ingerindo bebida alcóolica, quando a vítima saiu para resolver questões da casa e ao retornar, foi surpreendida pelo Denunciado que a aguardava bastante irritado, questionandoa sobre o motivo de sua demora, tendo esta lhe respondido de modo grosseiro, acirrando ainda mais a irritabilidade deste, que de imediato, desferiu-lhe socos, e em seguida, sacou de uma faca, direcionando para ataca-la, quando esta, num instinto de defesa, segurou a faca, ferindo-se na mão, sofrendo em razão da agressão perpetrada pelo Denunciado, os ferimentos descritos no Laudo de Lesões Corporais de fls. 11. Em razão dos fatos, foi acionado o CIODES que lá compareceu e prendeu o Denunciado em flagrante, sendo este solto na audiência de custódia, oportunidade em que foi concedida MPU à vítima (fls. 97) e o Denunciado cientificado no ato, sendo concedida ainda MPU no Plantão n° 0020258-29.2020.8.08.0035, bem como nesta vara sob o n° 0000247-42.2021.8.08.0035, pelo que requeiro o apensamento.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

A defesa busca o redimensionamento da pena imposta por ausência de fundamentação adequada.

Ao fixar a pena-base, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

A- Culpabilidade
; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. O Réu agiu dolosamente.
Desfavorável.

B-
Existem
antecedentes criminais
do réu;
Desfavorável.

C-
No que se refere a
Conduta Social do Acusado
, tenho que seja duvidosa visto sua revelia;
Desfavorável.

D-
Quanto a
Personalidade do Acusado
diante das provas acostadas aos autos verifico ser pendente para a violência,
Desfavorável.

E-

Motivação do crime
é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto,
desfavoráveis
;

F-

Circunstâncias do crime
, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta;
Favorável.

G-
Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima
, a reação desproporcional do réu indica que a vítima não contribuiu para a violência perpetrada.
Desfavorável
.

Verifico que o magistrado valorou de modo indevido a conduta social e a personalidade do agente, valendo-se para tanto de fundamentação genérica.

Ainda, em que pese tenham sido valorados negativamente os antecedentes criminais, em consulta aos sistemas processuais desta Corte, não logrei êxito em localizar qualquer outra condenação em desfavor do apelante.

Assim, afasto a valoração negativa dos antecedentes criminais, conduta social e da personalidade e redimensiono a pena-base fixando-a em 05 (cinco) meses de detenção.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Também não incidiram causas de aumento e de diminuição.

Nesse sentido, torno definitiva a pena do apelante em 05 (cinco) meses de detenção.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.